Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ABANDONO AFETIVO E LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada por filho contra seu genitor, alegando omissão afetiva e utilização indevida de valores recebidos a título de pensão por morte da genitora, falecida em 2008.
2. Pretensão de condenação do réu à reparação por danos morais e materiais, com base na alegação de abandono afetivo e locupletamento ilícito decorrente do recebimento da pensão entre 2008 e 2022.
3. Sentença de improcedência com fundamento na ausência de prova quanto à destinação indevida da pensão e ausência de ato ilícito configurador de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu se apropriou ilicitamente de valores oriundos da pensão por morte, sem os repassar ao autor; e (ii) saber se a ausência de convivência afetiva e suporte emocional por parte do pai configura abandono afetivo indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há comprovação nos autos de que os valores recebidos pelo réu a título de pensão foram utilizados em benefício próprio, sendo plausível sua utilização em despesas com o autor, durante o período em que este residiu com o genitor ou esteve sob guarda de fato de terceiros. 6. A responsabilidade civil por abandono afetivo exige demonstração de conduta omissiva dolosa ou culposa e efetivo dano psicológico ou existencial, o que não se verifica no caso, diante das dificuldades relacionais familiares e da ausência de negligência absoluta. 7. Prevalência do entendimento de que a mágoa decorrente de conflitos afetivos familiares não enseja, por si só, o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A percepção de pensão por morte por genitor que teve a guarda fática do filho não configura, por si só, locupletamento ilícito, na ausência de prova de destinação indevida. 2. O abandono afetivo somente gera dever de indenizar quando demonstrada conduta omissiva dolosa ou culposa, com dano comprovado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 487, I.